Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. CONDUTA REPUTADA ABUSIVA. DINÂMICA DOS FATOS. VEÍCULO. ABORDAGEM POLICIAL DOS OCUPANTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MANOBRA IRREGULAR DE ULTRAPASSAGEM. PATRULHAMENTO EM REGIÃO DE PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VIOLENTA E DISCRIMINATÓRIA. OFENSAS RACISTAS. ILÍCITO IMPUTADO AOS AGENTES POLICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, §6o). ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS AGENTES PÚBLICOS. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS E O RESULTADO DANOSO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil objetiva, ao autor fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, I e II).
2. Tratando-se de demanda de natureza indenizatória, ao demandante fica debitado o ônus de comprovar o estofo material das obrigações cuja satisfação persegue, demonstrando o ato ilícito que o afligira e sua autoria, o dano e o nexo causal que os enlaça, e, ao acionado, destinado o encargo de evidenciar que não se caracterizaram os elementos ensejadores da responsabilidade civil de forma a desqualificar o direito invocado, resultando dessas premissas que, perseguindo o autor sua contemplação com indenização a título de danos morais advindos de abordagem policial promovida em seu desfavor com excesso e abuso, porquanto permeada por violência e ofensas racistas, compete-lhe demonstrar o fato constitutivo de suas alegações, ou seja, o excesso na abordagem e as ofensas racistas supostamente perpetradas pelos agentes policiais.
3. Conquanto a responsabilidade do Distrito Federal quanto aos danos provocados por agente administrativo integrante do seu quadro funcional seja de natureza objetiva, na modalidade risco administrativo, a constatação de que os fatos reputados ilícitos não se aperfeiçoaram, por traduzirem legítimo exercício do dever legal, ilide o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o particular, obstando a germinação do silogismo indispensável à qualificação da responsabilidade estatal (CF, art. 37, § 6o; e CC, art. 186).
4. Defronte a dinâmica da abordagem policial consubstanciada pelo contexto da área objeto do patrulhamento - localidade constantemente monitorada em razão do índice de roubos, furtos e tráfico de drogas -, assim como por uma alegada manobra irregular por parte do veículo ocupado pelo autor, inexorável que os procedimentos de busca pessoal e veicular ultimados revelam-se inerentes à função policial, configurando exercício regular do direito legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal, à luz do dever legal de garantir a segurança pública, refutando a apreensão de que a conduta dos agentes incorrera em abuso de autoridade ou ilegalidade se não maculadas por excesso, desproporção ou violência.
5. Infirmada a falha imputada aos serviços policiais locais e aferido que a abordagem policial configurara exercício regular do direito legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal, rompendo o nexo de causalidade entre a atuação estatal e os dissabores aventados pelo cidadão objeto da busca pessoal, os requisitos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil do estado restaram infirmados, determinando a rejeição do pedido compensatório por ter desguarnecido do fato constitutivo do direito que o aparelhara (art. 373, I, do CPC).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.